Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-31.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. EXAME GRAFODOCUMENTOSCÓPIO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE A ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO DIVERGE NÂO CORRESPONDE À DA AUTORA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. DEVIDO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ARTS. 85, §2o, E ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a nulidade do contrato e reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes; b) determinar a devolução em dobro das parcelas descontadas do contracheque da autora; e c) condenar os requeridos em danos morais no valor de R$ 7.000,00. 1.1. No apelo, a instituição financeira alega ser indevida a devolução em dobro das parcelas descontadas da folha de pagamento e defende ser obrigação da parte autora em restituir o crédito disponibilizado em sua conta corrente, sob pena de incorrer em enriquecimento ilício. Ao final, pugna pela exclusão dos danos morais ou a sua redução.
2. Ao que consta dos autos, restou demonstrado pela prova pericial, que a assinatura constante no contrato de empréstimo consignado seria produto de falsificação, pois não teria sido subscrito pelo consumidor, inexistindo controvérsia a esse respeito, uma vez que consentido pela instituição financeira, notadamente quanto à declaração de nulidade da avença. 2.1 Destarte, a fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pela instituição bancária, caracteriza fortuito interno e, neste sentido, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, & 3, II, CDC.
3. No que se refere ao ressarcimento em dobro, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é restituível o valor cobrado indevidamente na forma simples caso o prestador de serviço tenha demonstrado ter efetuado a cobrança por erro justificável, o que não ocorreu no caso dos autos, no qual restou configurada a cobrança indevida decorrente de contrato formalizado sem o consentimento do consumidor. 3.1. Desta feita, inexistindo justifica plausível para a reiteração de débito na folha de pagamento da parte, assim como a perpetuação dos descontos, mesmo após comunicado o fato ao apelante, a situação indica violação a boa-fé objetiva e atribui ao consumidor desvantagem exagerada, impondo a restituição em dobro do excesso pago pelo consumidor, uma senhora aposentada pelo INSS.
4. No caso, uma vez decretada a nulidade do negócio jurídico, imperioso o retorno das partes ao estado anterior, na forma do art. 182 do CC. 4.1. Assim, ao banco apelante cabe a responsabilidade de restituir à parte autora com a devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente de sua folha de pagamento, cabendo à parte autora a restituição do crédito disponibilizado em sua conta corrente em favor da instituição financeira, sob pena de enriquecimento sem causa. 4.2. Nessa situação, incide a regra prevista pelo art. 368 do CC, segundo o qual se “duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”, motivo pelo qual admite-se eventual compensação de valores.
5. O dano moral, como cediço, relaciona-se ao prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, quando ofender direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a saúde, a integridade física e psicológica, a liberdade. 5.1. Na hipótese, a constrição de valores indevidos no contracheque da parte, sem que o consumidor tenha concorrido para o equívoco, o qual fora surpreendido quanto aos débitos mensais indevidos e reiterados, representa situação que certamente atinge a hora subjetiva da parte capaz de ensejar danos morais, porquanto excede os meros dissabores cotidianos, devendo ser compensada. 5.2. Outrossim, “O abalo moral no caso de fraude bancária é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação.” (00048970420168070014, Relator: Romeu Gonzaga Neiva 7a Turma Cível, PJe: 31/08/2018).
6. Apelo provido apenas para admitir a compensação dos valores a serem mutuamente restituídos (art. 368 do CC), mantida a devolução dobrada das parcelas descontadas indevidamente pela parte ré.
7. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, caberá aos requeridos a obrigação de responder pela integralidade do pagamento das despesas do processo e dos honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação pela sentença, na forma dos arts. 85, §2o e 86, parágrafo único, do CPC.
8. Recurso parcialmente provido.